Tribunal: TJDFT
Processo: 0715917-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABATIMENTO DE PREÇO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA REJEITADA. ARTIGO 445, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Independente de se definir cuidar-se de hipótese a que se refere o inciso II do artigo 178, Código Civil, prazo decadencial de 4 (quatro) anos (decisão agravada), ou se do que se refere o art. 445, caput do Código Civil (bem móvel – 30 dias), o certo é que, do que se tem, cuida-se de vício oculto, tendo o autor/agravado asseverado que somente teve ciência quando da realização de vistoria especializada sobre o veículo. E se assim é, hipótese a que, em tese, aplicável o que definido no § 1o do artigo 445, Código Civil (prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias para o exercício do direito redibitório): "Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis".
2. E vistoria do veículo realizada em 4.11.2019, ação ajuizada em 17.12.2019, não há que se falar em decurso do prazo decadencial.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.